Tribunal: TJDFT
Processo: 0755128-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI 13.954/2019. MAJORAÇÃO. ALÍQUOTA IGUAL À APLICÁVEL ÀS FORÇAS ARMADAS. SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ORGANIZAR E MANTER. TEMA 1177 DO STF NÃO APLICÁVEL NA ESPÉCIE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 21, XIV, da Constituição, com a redação da EC 104/2019, prevê a competência da União para “organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio”.
2. O artigo 24-C do Decreto-Lei n.o 667/69, com a redação dada pela Lei no 13.954/19, estabelece que “[i]ncide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares”.
3. O artigo 3-A da Lei n.o 3.765/60, com a redação também da Lei n.o 13.954/19, estabeleceu a alíquota de contribuição para a pensão militar em 7,5% e, a partir de 1o de janeiro de 2020, em 9,5% e, a partir de 1o de janeiro de 2021, em 10,5%.
4. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 1359, firmou entendimento sobre a “Competência privativa da União para organizar e manter a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal: competência da União para legislar, com exclusividade, sobre a sua estrutura administrativa e o regime jurídico do seu pessoal”. (ADI 1359, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2002)
5. Se compete privativamente à União organizar e manter a PMDF e o CBMDF, deve-se reconhecer a aplicabilidade ao Distrito Federal das alterações promovidas pela Lei n.o 13.954/19 na redação da Lei n.o 3.765/60 e do Decreto-Lei n.o 667/69, inclusive em relação ao aumento da alíquota da contribuição previdenciária nos mesmos percentuais aplicados às Forças Armadas.
6. Oportuno destacar que são aprovados por lei federal os estatutos dos policiais militares da PMDF (Lei n.o 7.289/84) e dos bombeiros militares do CBMDF (Lei n.o 7.479/86), bem como a remuneração dos militares do Distrito Federal (Lei n.o 10.486/2022).
7. A tese firmada pelo STF no Tema 1.177 é aplicável tão somente aos Estados e, tendo em vista o tratamento constitucional diverso, não alcança os militares do Distrito Federal, que são mantidos pela União por meio do Fundo Constitucional do Distrito Federal, conforme disciplina a Lei n.o 10.633/2002.
8. “4. A tese firmada no julgamento do Tema 1.177 da Repercussão geral não se referiu ao Distrito Federal, de modo que a ele não se aplica. Demais questões a respeito da competência específica da União em relação a tal ente federativo (art. 21, XIV, da Constituição) ultrapassam os limites da matéria debatida e devem ser deduzidas pela via própria”. (RE 1338750 ED-ED, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Publicação: 06/03/2025)
9. Nesse sentido: Acórdão 1949000, 0714786-79.2023.8.07.0018, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 11/12/2024. Acórdão 1901515, 0763830-73.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, DJe: 19/08/2024.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00.